Tribunal: TJMT
Processo: 1034820-19.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034820-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ROGERIO GARCEZ - CPF: 545.378.001-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO ROGERIO GARCEZ contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos de ação revisional de contrato bancário movida em face do BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifas de cadastro e registro de contrato, venda casada de seguro prestamista e capitalização de juros sem expressa pactuação. Requereu a readequação das taxas, exclusão das cobranças tidas por indevidas, com restituição em dobro dos valores pagos. A sentença foi mantida, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato; (iii) avaliar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) apurar se a capitalização de juros foi expressamente pactuada e se é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não se verificou no caso concreto.

4. A capitalização de juros encontra-se expressamente pactuada no contrato, sendo válida a sua cobrança nos termos da Súmula 541 do STJ.

5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula 566 do STJ, estando prevista no contrato e dentro dos valores praticados no mercado.

6. A tarifa de registro de contrato é lícita quando há prova da efetiva prestação do serviço, como se comprovou com o registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

7. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento apartado e de forma facultativa, inexistindo prova de imposição ou venda casada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 972).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples elevação da taxa de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva.

2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela Súmula 541 do STJ.

3. É legítima a cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, desde que haja previsão contratual e comprovação da prestação do serviço.

4. Não se caracteriza venda casada quando o seguro prestamista é contratado de forma facultativa e por instrumento apartado do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO ROGERIO GARCEZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na ação revisional de contrato bancário movida em face do
BANCO PAN S.A.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

314226850),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

O apelante em suas razões (ID. 314226851 - ID de origem 203947139), sustenta que a mera formalização contratual não é suficiente para considerar o negócio jurídico válido, devendo ser observados requisitos objetivos e subjetivos, bem como os princípios gerais do direito, como autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência.

Quanto aos juros remuneratórios, o recorrente argumenta que a taxa contratada de 2,92% a.m. (41,21% a.a.) é abusiva, pois ultrapassa em 14,11% a média registrada pelo Banco Central em setembro de 2022, que era de 2,02% a.m. (27,10% a.a.), invocando o REsp 1.061.530/RS, que estabelece a possibilidade de revisão dos juros quando identificada abusividade.

No tocante às tarifas, o apelante questiona a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 590,00, alegando que esta beneficia exclusivamente o banco e que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. Impugna também a Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) e a contratação de seguros (R$ 713,00), argumentando que não houve comprovação da prestação do serviço e que a contratação do seguro foi imposta como condição para o financiamento.

O recorrente alega ainda que houve capitalização de juros sem previsão expressa no contrato, violando o dever de informação previsto no CDC (arts. 6º, III, 46 e 52, II), e que o banco não informou o percentual da taxa diária aplicada, impedindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a procedência da demanda, com a readequação da taxa de juros para a média de mercado, exclusão das tarifas e seguros cobrados, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 314226854 - ID de origem 207506520

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante: ANTONIO ROGERIO GARCEZ, na origem ajuizou ação revisional alegando abusividade na taxa de juros e demais obrigações contratuais, em face de BANCO PAN S.A., requerendo a inversão do ônus da prova, readequação da taxa de juros, exclusão de tarifas e seguros, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contestação, o banco impugnou a gratuidade da justiça e defendeu a regularidade do contrato, afirmando que agiu de boa-fé, no exercício regular de direito, e que as cobranças eram devidas, com taxa de juros dentro dos parâmetros de mercado. O juízo sentenciante manteve a gratuidade da justiça e julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela validade das cláusulas contratuais.

O magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. Reconheceu a validade da tarifa de registro de contrato, da contratação do seguro prestamista em instrumento apartado, da tarifa de cadastro expressamente pactuada e da taxa de juros remuneratórios aplicada, por não destoar excessivamente da média de mercado.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade dos juros, eis que a taxa contratada excede em 14,11% a média de mercado divulgada pelo BACEN para setembro/2022; cobrança indevida de tarifa de cadastro no importe de R$590,00 sem comprovação da efetiva prestação do serviço ao consumidor.

Defende ainda ocorrência de cobrança indevida de tarifa de registro de contrato ilegal Valor de R$ 316,00 sem comprovação da efetiva prestação do serviço; cobrança indevida por venda casada do seguro prestamista no valor de R$ 713,00; capitalização de juros não pactuada.

Adentrando o mérito
,
a alegação de ausência de capitalização de juros não deve prosperar
. Observa-se que no contrato de Cédula de Crédito Bancário em exame (ID. 314226371) foi pactuada a taxa de juros 2,92% ao mês e 41,21% ao ano, resultando em custo efetivo total de 52,11% ao ano.

Percebe-se que a capitalização de juros encontra-se expressamente convencionada no contrato firmado entre as partes, eis que a taxa de juros mensal revela ser superior ao duodécuplo a taxa de juros anual, o que está em conformidade com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada nos termos do enunciado da Súmula n . 541/STJ. 1.1 No entanto, na presente hipótese o Tribunal a quo reputou abusivos os juros remuneratórios cobrados e autorizou apenas a cobrança pela taxa média de mercado. Tendo sido afastada a possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual contratada, inviável se mostra a cobrança de capitalização pelo duodécuplo, ou seja, pela taxa efetiva anual contratada . 2. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1120922 ES 2017/0144716-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Assim, estando presente a previsão contratual clara e expressa, mostra-se válida a cobrança realizada.

Em sequência, quanto à alegada abusividade dos juros cobrados
, tal argumento também não deve prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está pacificada no sentido de que a simples elevação da taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade. A análise da legalidade dos juros remuneratórios exige a demonstração cabal de prática abusiva, o que não se verifica no presente caso.

A corte superior já consolidou que a análise da legalidade da taxa exige a demonstração cabal de prática abusiva, o que não se verifica no presente caso.

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

No contrato de Cédula de Crédito Bancário em questão, foi pactuada a taxa de 2,92% ao mês e 41,21% ao ano, resultando em um custo efetivo total de 52,11% ao ano.

Tais percentuais, embora possam se situar acima da média de mercado, estão dentro dos limites legalmente aceitos e foram expressamente acordados entre as partes, não havendo nos autos qualquer prova inequívoca de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial.

Portanto, conquanto os juros estipulados ultrapassem a média praticada no mercado segundo dados do Banco Central, tal elevação, por si só, não é apta a configurar abusividade. Conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apenas quando constatado descompasso acentuado é que se admite o reconhecimento de onerosidade excessiva, o que não se verifica no presente caso.

Por sua vez, a tarifa de registro de contrato
refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros.

A sentença reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro com base na Súmula 566 do STJ, que permite sua cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira em contratos bancários posteriores a 30/04/2008.

O valor cobrado (R$ 590,00) está expressamente previsto no contrato e em sintonia com os valores praticados pelo mercado, não havendo elementos que demonstrem sua abusividade.

Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

O valor cobrado não se mostra abusivo, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor, motivo pelo qual não se trata de cobrança abusiva.

Por sua vez, a tarifa de registro de contrato legal não se mostra ilícita.

A cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o documento do veículo financiado juntado sob ID. 314226372 - ID de origem 128913193, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

No caso concreto, houve expressa pactuação no valor de R$ 316,00 e comprovação da prestação do serviço (Num. 128913193 - Pág. 1), sendo o valor cobrado compatível com aqueles comumente praticados em casos semelhantes.

“1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato foi considerada válida pela sentença, que reconheceu sua legitimidade desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

Derradeiramente, quanto a cobrança de seguro prestamista imposto, a senteseguroça afastou a alegação de venda casada ao verificar que no contrato celebrado entre as partes foi facultada a possibilidade de contratação do seguro no valor de R$ 513,00.

A efetiva contratação ocorreu em instrumento apartado do contrato de financiamento, caracterizando a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.
3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1899817 PR 2020/0255032-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022). (g.n).

Assim, tendo em vista que a taxa de juros remuneratórios se mantém dentro dos limites aceitos e que a cobrança das tarifas e seguro possuem amparo contratual e normativo, não se constata qualquer ilegalidade ou abusividade. Desse modo, a sentença recorrida está em conformidade com o ordenamento jurídico e, por isso, não merece ser reformada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025